Tribunal: TJDFT
Processo: 0739261-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739261-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROMILSON AMARAL DUARTE, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por DENI MARIA LOPES SIQUEIRA DA COSTA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ROMILSON AMARAL DUARTE (ID ́s 24358273/24358278), e, também, pedido incidental formulado por PAULO JOSÉ DE ARAÚJO, visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ROMILSON AMARAL DUARTE (ID ́s 24398401/24399262). É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do CPC, cujo teor segue: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; (...). Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios, nos seguintes termos: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao tribunal de origem e à entidade devedora (§14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação dos cessionários DENI MARIA LOPES SIQUEIRA DA COSTA e PAULO JOSÉ DE ARAÚJO, de forma a permitir-lhes o ingresso na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial dos credores ROMILSON AMARAL DUARTE, respectivamente, ficando assegurada a possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac